Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721971-98.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KHALED HUSSEIN NASER APELADO: PAULO ROBERTO DE SOUZA DUTRA, BISINOTTO COMERCIO DE TAPETES LTDA Decisão Homologo o pedido de desistência dos recursos interpostos por Khaled Hussein Naser (proc. no 0700317-21.2019.8.07.0001, ID no 17124755 e proc. no 0721971-98.2018.8.07.0001, ID no 17124750) e, por consequência, não conheço as apelações, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. Retirem-se os autos supracitados da pauta de julgamento. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica dos autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro